Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705556-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: LUANNA CIBELE DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque contra decisão do juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 183232896 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Luanna Cibele de Souza, processo n. 0703387-83.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos, com os fundamentos abaixo: O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido retro. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão. Inconformado com a decisão acima, o requerente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 55805025). Alega que, após longa busca de bens penhoráveis da recorrida, não logrou êxito em obter o pagamento do débito. Argumenta que “todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer, com espeque no inc XII do artigo 835, do CPC, a penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel a que se vinculam os débitos exequendos”. Sustenta não prosperar o argumento do julgador a quo de que a adjudicação não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porque assim se institucionalizaria o calote, prejudicando a mantença dos condomínios. Assevera que a penhora não é sobre o imóvel, mas apenas sobre os direitos aquisitivos, por estar o bem alienado. Colaciona julgado deste e. Tribunal que entende legitimar suas alegações. Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que a decisão seja reformada e deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 303, bloco E, do condomínio agravante. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 55805028 e 55805029). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora